Tribunal: TJES
Processo: 5001878-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Administração de herança; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001878-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITA DA SILVA DOMINGOS e outros

AGRAVADO: IOLANDA DOMINGOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001878-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: BENEDITA DA SILVA DOMINGOS E MARIA HELENA DA SILVA DOMINGOS

AGRAVADOS: IOLANDA DOMINGOS DA SILVA E JOSÉ MARCOS DA SILVA DOMINGOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
REQUISITOS
PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA – USO EXCLUSIVO DO BEM POR HERDEIROS –
LEGITIMIDADE ATIVA -
FIXAÇÃO VALOR DEVIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. A utilização e fruição exclusiva por um dos herdeiros de imóvel pertencente ao espólio autoriza aos demais, que não o utilizam, o direito de perceber aluguel proporcional ao seu quinhão.

3. Hipótese em que existe legitimidade ativa concorrente entre o espólio e os herdeiros, podendo estes, inclusive isolada e independentemente da outorga de poderes de representação pelo inventariante, agir na defesa do patrimônio que integra a herança. Inteligência dos arts. 1.314, 1.784 e 1.791 do Código Civil.

4. Não obstante os demais herdeiros tenham direito de pleitear o recebimento dos aluguéis daqueles que ocupam imóveis do espólio com exclusividade, não sendo necessário aguardar a partilha, a causa demanda dilação probatória, não sendo possível fixar tal obrigação sem um amparo probatório satisfatório.

5. Diante da necessidade de maior dilação probatória, seja para a análise se imóvel realmente faz parte do acervo hereditário e se os agravados, de fato, exercem posse exclusiva sobre o imóvel, seja para a fixação dos aluguéis ou seja para a quantificação dos meses devidos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

6. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001878-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: BENEDITA DA SILVA DOMINGOS E MARIA HELENA DA SILVA DOMINGOS

AGRAVADOS: IOLANDA DOMINGOS DA SILVA E JOSÉ MARCOS DA SILVA DOMINGOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o Magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil
– Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Ressalte-se que o deferimento da gratuidade de justiça não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

E não serve como prova da possibilidade econômica de suportar as despesas processuais a contratação de advogado particular (CPC, art. 99, § 4º).

Observa-se que a agravante Benedita da Silva Domingos é professora da rede pública, auferindo remuneração de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo prova dos rendimentos da recorrente Maria Helena da Silva Domingos.

Dessa forma, dos documentos juntados e com base em regra de experiência (CPC, art. 375), constata-se que não há indício de capacidade financeira das agravantes para arcarem com as despesas do processo.

Noutra parte, quando da abertura da sucessão, inicia-se o regime transitório de comunhão hereditária, ou seja, os herdeiros passam a figurar como cotitulares dos bens deixados pelo falecido.

A utilização e fruição exclusiva por um dos herdeiros de imóvel pertencente ao espólio autoriza aos demais, que não o utilizam, o direito de perceber aluguel proporcional ao seu quinhão.

Na hipótese, a despeito de a ação de inventário estar em andamento, tal fato não obsta a pretensão formulada pelas agravantes na ação originária, visto que, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil,
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
(princípio da
saisine
).

Ainda que pendente a partilha dos bens, os herdeiros são cotitulares dos imóveis deixados em herança e, portanto, exercem todos os direitos inerentes à propriedade em condomínio, consoante disposto no parágrafo único do artigo 1.791 do Código Civil:
“Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”
.

Deste modo, em se tratando de demandas que visem à defesa da herança, haverá legitimidade ativa concorrente entre o espólio e cada um dos herdeiros, que podem atuar inclusive em nome próprio e de forma isolada.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/COM COBRANÇA. INVENTÁRIO. PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. LEGITIMIDADE. POLO ATIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROPRIEDADE TRANSFERIDA POR SUCESSÃO CAUSA MORTIS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COM O ADVENTO DO FALECIMENTO. MAIS DE UM PROPRIETÁRIO DO BEM. Consoante teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida com lastro no que se deduz na peça de ingresso, averiguando-se se há pertinência abstrata entre os fatos e as partes.
Se o fundamento da ação de cobrança é a atribuição à parte autora da condição de coproprietária, inafastável seu interesse na demanda e sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.189251-6/001, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022) - destaquei

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Processo extinto sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade ativa da autora. Sentença anulada. Locação de imóvel que integra a herança deixada pela genitora da autora.
Embora exista inventário em andamento, ainda não foi realizada a partilha. Hipótese em que existe legitimidade ativa concorrente entre o espólio e os herdeiros, podendo estes, inclusive isoladamente e independentemente da outorga de poderes de representação pelo inventariante, agir na defesa do patrimônio que integra a herança. Inteligência dos arts. 1.314, 1.784 e 1.791 do Código Civil.
Precedentes. Pedido de tutela antecipada objetivando o arresto de bens da ré que não comporta acolhimento. Ausência de requisitos legais. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - AC: 10209350920218260002 SP 1020935-09.2021.8.26.0002, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 19/07/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) - destaquei

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO BEM POR HERDEIRA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ considera "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros"
(AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 10/3/2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1849903 RS 2021/0062066-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. HERDEIROS. PENDÊNCIA DE INVENTÁRIO. IRRELEVANTE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ART. 612 DO CPC E ARTS. 1784 E 1791, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. PRECEDENTES. HERDEIRA QUE OCUPA IMÓVEL COMUM COM EXCLUSIVIDADE. PAGAMENTO DE ALUGUEL. DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DA OPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO. DIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRECEDENTES. VALOR DO LOCATIVO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA. LAUDOS EXTRAJUDICIAIS DISPARES. PRECEDENTES. IPTU PENDENTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPENSAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Herdeiros têm interesse processual para pleitear, em ação própria, indenização por uso exclusivo de imóvel comum, mesmo antes do término de inventário de bens.
2. Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado por pessoa falecida deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, a partir da efetiva oposição, extrajudicial ou judicial, à ocupação exclusiva. (STJ, REsp 570.723/RJ, Relª. Minª. Nancy Andrighi). 3. Em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis pela utilização exclusiva de imóvel comum, havendo laudos extrajudiciais contraditórios nos autos, atinentes ao valor do locativo devido, torna-se indispensável, caso não tenha sido realizada prova pericial em juízo, a produção de prova técnica, em sede de liquidação de sentença, para dirimir as divergências apontadas nos laudos trazidos pelas partes, máxime porque o juiz não pode valer-se de conhecimentos pessoais, de natureza técnica diversa da jurídica, para dispensar ou substituir perito. 4. A compensação de valor depende de prova do crédito alegado.”

(TJ-SP - AC: 10032928620188260020 SP 1003292-86.2018.8.26.0020, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 25/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EM SEDE DE AÇÃO DE INVENTÁRIO DETERMINA O PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELOS HERDEIROS QUE UTILIZAM-SE, PRIVATIVAMENTE, DE IMÓVEIS, PARTE DO MONTE INDIVISO DOS BENS DO ESPÓLIO, EM FAVOR DO REFERIDO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva
. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-CE - AI: 06281478120198060000 CE 0628147-81.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020) – destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. USO EXCLUSIVO DE BEM DO ESPÓLIO POR UM DOS HERDEIROS. PAGAMENTO DAS DESPESAS DO IMÓVEL INERENTES AO USO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO. Em apreço apelação dupla, alinhada por ambas as partes, questionando sentença que condenou o réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel recebido em herança e ainda em condomínio com os demais herdeiros.
Rejeição de preliminar de ilegitimidade de parte da autora, porquanto qualquer um dos coproprietários/herdeiros do imóvel possui interesse legítimo em defender, por si só, qualquer direito daí decorrente. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade de existência de um litisconsórcio ativo necessário, o que se exsurge impossível, na medida em que ninguém é obrigado a ingressar em juízo. Outrossim, o montante auferido pela locação reverte em favor do espólio e não de forma direta à autora ou a qualquer outro herdeiro, de sorte que não há falar em pagamento apenas do equivalente à quota parte daquela.
Assim, vai desprovido o recurso do demandado, mesma sorte que alcança o da autora. É que, não havendo demonstração inequívoca da ciência do requerido de sua irresignação com a ocupação exclusiva do imóvel, a data para fins de... incidência do ônus aqui estabelecido é da citação nesta demanda. Sentença mantida na íntegra. APELAÇÕES DESPROVIDAS.”

(TJ-RS - AC: 70080689573 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 16/05/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/05/2019) - destaquei

Não obstante os demais herdeiros tenham direito de pleitear o recebimento dos aluguéis daqueles que ocupam imóveis do espólio com exclusividade, não sendo necessário aguardar a partilha, a causa demanda dilação probatória, não sendo possível fixar tal obrigação sem um amparo probatório satisfatório.

As recorrentes são filhas da Sra. Helena Dominga da Silva Domingos, falecida em 05/04/2014 e autora da herança objeto de partilha nos autos da ação de inventário nº 0002579-53.2015.8.08.0047.

Aduzem que, embora exista uma propriedade em condomínio de todo o acervo hereditário, os recorridos usufruem com exclusividade dos imóveis localizados à Rua Conceição da Barra, Bairro Beira Rio, Nova Venécia – ES, CEP: 29.830-000, eis que lá residem há 09 (nove) anos, sem nunca terem efetuado pagamento algum de aluguel correspondente.

Dessa forma, afirmam que encaminharam notificação extrajudicial aos recorridos, oportunizando-lhes desocupar os imóveis, com a restituição da posse ao espólio, ou o pagamento mensal, a título de indenização em favor dos demais herdeiros, de quantia correspondente ao aluguel dos imóveis, sendo o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais, atribuído ao imóvel ocupado por Iolanda Domingos da Silva, e o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, atribuído ao imóvel ocupado por José Marcos da Silva Domingos.

Diante da inércia dos recorridos, as recorrentes ajuizaram a ação de arbitramento de aluguéis c/c cobrança, tendo o Juízo de 1º Grau indeferido o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Conforme mencionado os requerentes pugnam na exordial pela concessão dos efeitos da tutela de evidência, para:

1) Bloqueio judicial de valores correspondentes aos aluguéis mensais em atraso, a contar da notificação, no valor de R$ 1.625,68 (um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente ao imóvel ocupado pela Requerida IOLANDA DOMINGOS DA SILVA (CPF nº 471.866.407-10), totalizando a cota de 2/9 (duas nonas partes) que cabem às Requerentes, uma vez que a Requerida fora notificada e não desocupou o imóvel, tampouco efetuou o pagamento dos valores mensais referentes ao aluguel do imóvel;

2) Bloqueio judicial de valores correspondentes aos aluguéis mensais em atraso, a contar da notificação, no valor de R$ 812,84 (oitocentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), referente ao imóvel ocupado pelo Requerido JOSÉ MARCOS DA SILVA DOMINGOS (CPF nº 817.918.367-04), totalizando a cota de 2/9 (duas nonas partes) que cabem às Requerentes, uma vez que o Requerido fora notificado e não desocupou o imóvel, tampouco efetuou o pagamento dos valores mensais referentes ao aluguel do imóvel;

3) Ainda, que a tutela de evidência seja no sentido de intimar os Requeridos para que efetuem o pagamento mensal, mediante depósito judicial ou em conta de titularidade da inventariante (Banco Banestes, agência 0135, conta poupança 36711232, titular: Benedita da Silva Domingos), dos valores correspondentes à cota de 2/9 (duas nonas partes), referentes aos aluguéis dos referidos imóveis, sendo o valor total mensal de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), referente ao imóvel ocupado pela Requerida IOLANDA DOMINGOS DA SILVA (CPF nº 471.866.407-10), e o valor total mensal de R$ 266,66 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente ao imóvel ocupado pelo Requerido JOSÉ MARCOS DA SILVA DOMINGOS (CPF nº 817.918.367-04).

No caso em tela, verifico da documentação até o momento adunada aos autos não demonstra as alegações da exordial, eis que não há indícios de que os requeridos residem nos imóveis do espólio. Até mesmo a suposta notificação extrajudicial para desocupação dos imóveis não se encontra comprovada, eis que os documentos id nº 31669123, somente demonstram que os requeridos foram notificados, mas nada quanto ao teor dessa notificação.

Ademais, no que tange aos pedidos 1 e 2, consistentes em cobrança retroativa de aluguéis “em atraso”, entendo pelo indeferimento, eis que a presente demanda tem como objetivo somente o arbitramento de aluguéis, e não tendo sido estes arbitrados, não há que se falar em atraso, tampouco em cobrança vez que a presente ação não é uma execução.

O sistema processual prevê, tradicionalmente, casos de tutela provisória de evidência, como, por exemplo, a liminar em ação possessória e a expedição de mandado para pagamento ou cumprimento da obrigação na ação monitória. Em tais hipóteses, a urgência não constitui requisito para a decisão. O juiz decide com base na evidência ou na probabilidade do direito.

A tutela de evidência, como o próprio nome indica, pode ser concedida com base em apenas um requisito: a plausibilidade do direto invocado. Havendo elementos suficientes a demonstrar, preliminarmente, a existência do direito, e estando presentes determinadas condições, a tutela de evidência torna-se cabível.

Mas a Lei, através do art.311 do CPC tratou de limitar sua aplicação, somente quando verificadas as hipóteses previstas em Lei. O caput do mencionado artigo, primeiramente, reafirma que a tutela de evidência pode ser concedida "independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". Na sequência, estabelece em seus incisos quais as situações em que o instituto poderá ser aplicado.

O inciso I trata da possibilidade de concessão da tutela de evidência em caso de "abuso do direito de defesa" ou "manifesto propósito protelatório" do réu.

É interessante a lógica estabelecida pelo Legislador de, ao verificar manifesta intenção do réu de retardar o processo, inverter as regras do jogo, e antecipar ao autor o direito que lhe seria concedido apenas e tão somente quando proferida a sentença, ou quando julgado o recuso de apelação, que em regra tramita sob efeito suspensivo.

No caso em tela, além de não haver elementos suficientes a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, não verifiquei a prática de nenhumas das possibilidades previstas no inciso I.

Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela provisória de evidência para arbitramento de aluguéis.”

Entretanto, o valor do aluguel não pode ser desde já fixado em provimento de antecipação de tutela, vez que além da definição de tal valor demandar o contraditório, sequer houve perícia ou avaliação por um corretor qualificado.

Diante da necessidade de maior dilação probatória, seja para a análise se imóvel realmente faz parte do acervo hereditário e se os agravados, de fato, exercem posse exclusiva sobre o imóvel, seja para a fixação dos aluguéis ou seja para a quantificação dos meses devidos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Além disso, verifica-se que não há prova do
periculum in mora
, eis que não indícios de que os recorridos estejam praticando, ou em vias de praticar, atos de dilapidação ou ocultação de patrimônio que possa frustrar a efetivação do direito ao final da demanda.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCESSO SEPARADO. PRETENSÃO EXERCITÁVEL DEPOIS DE CONCLUÍDA A PARTILHA. Insurgência de um dos herdeiros contra a determinação de depósito judicial dos aluguéis devidos em razão da utilização exclusiva de um dos imóveis do espólio. Reforma. Não é cabível a fixação de alugueres pelo uso exclusivo, por algum dos herdeiros, de imóveis que compõem o acervo hereditário, em ação de inventário. Matéria que envolve questões de alta indagação, que podem depender de provas não exclusivamente documentais (art. 612, CPC). Precedente desta Câmara.
Arbitramento, deve ser feito em processo com contraditório pleno, para ampla discussão do valor dos aluguéis e de sua percentagem, com necessidade de dilação probatória incabível no inventário.
Pretensão ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel, ademais, que somente é exercitável depois de concluída a partilha. Precedentes do STJ. Determinação de depósito do valor dos aluguéis afastada. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21189511620238260000 Araras, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/08/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COBRANÇA ALUGUEL. HERDEIRO. FIXAÇÃO VALOR DEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL RITO INVENTÁRIO. ART. 612 CPC. 1.
Sem definição acerca do valor devido ao agravante, no que pertine ao período retroativo ao início do pagamento do aluguel, cediço que se faz necessário o arbitramento dos valores desse período, o qual demanda produção de provas
. 2. A questão relativa ao arbitramento de aluguel pelo uso da coisa comum, antes do acordo realizado, deve ser remetida para resolução nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 3. Negou-se provimento ao recurso.”

(TJ-DF 07350882320228070000 1696298, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2023) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE ALUGUEIS MENSAIS PROVISÓRIOS - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. -
Não sendo constatado o perigo de dano de difícil ou impossível reparação quanto à necessidade de fixação de alugueis mensais provisórios, posto que podem ser pagos de forma retroativa e o feito demanda dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada
.”

(TJ-MG - AI: 10000210853479001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021) – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEL - TUTELA DE URGÊNCIA - ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida, quais sejam probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela em primeira instância -
O valor do aluguel não pode ser desde já fixado em sede de tutela, vez que além de demandar o contraditório, sequer houve perícia ou avaliação por um corretor qualificado - Diante da necessidade de maior dilação probatória, seja para a fixação dos alugueis, seja para a quantificação dos meses devidos ou se o réu, de fato, exerce posse exclusiva sobre o imóvel, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe
.”

(TJ-MG - AI: 10000205445786001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DOS DEMAIS HERDEIROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, iniciado o inventário, é possível o arbitramento de aluguel em favor dos herdeiros que não tiram proveito de imóveis que pertenciam ao de cujus, haja vista que, enquanto não encerrado o inventário, o regime de bens do patrimônio é o do condomínio; 2.
Não obstante os demais herdeiros tenham direito de pleitear o recebimento dos alugueres daqueles que ocupam imóveis do espólio com exclusividade, não sendo necessário aguardar a partilha, é necessário esclarecer, contudo, que a causa demanda dilação probatória, não sendo possível fixar tal obrigação sem um amparo probatório satisfatório
. Não sem razão, há a possibilidade jurídica de ajuizamento de, por exemplo, uma ação de arbitramento de aluguel em desfavor desses herdeiros que ocupantes do bem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 02823424620188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 17/10/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/10/2018) - destaquei

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)